Tribunal: TJPA
Processo: 0808272-80.2023.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) - 0808272-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO EM PRETERIÇÃO PROPOSTAS PELOS MILITARES ESTADUAIS. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM. VARAS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS VERSANDO SOBRE A MESMA QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE DECISÕES CONFLITANTES EMANADAS DAS JURISDIÇÕES COMUM E ESPECIALIZADA, EM 1º E 2º GRAUS. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO EM TRIBUNAL SUPERIOR. PRESSUPOSTOS DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS.
INCIDENTE ADMITIDO. SUSPENSÃO TOTAL DAS AÇÕES, CONFLITOS DE COMPETÊNCIA E EVENTUAIS RECURSOS PENDENTES EM ÂMBITO ESTADUAL, NOS TERMOS DO VOTO. À UNANIMIDADE.

1. É cabível a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) quando houver, simultaneamente, efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica – a teor do art. 976 do Código de Processo Civil (CPC) –, estando ambos os requisitos preenchidos, na espécie, verificando-se, também, a inexistência de afetação de recurso para definição de tese, no âmbito dos Tribunais Superiores, conforme exige o art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

2. Assiste legitimidade ao Juízo Suscitante, consoante dispõe o artigo 977, inciso I, do CPC.

3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido, com a suspensão total de processos que versem sobre a controvérsia em questão, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componente do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade de votos
, em
ADMITIR
o presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, nos termos constantes do voto da Relatora. Esta sessão foi presidida pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, 38ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao dia 04 de outubro de 2023.

Belém-Pa, (data registrada no sistema).

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
suscitado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Fazenda Pública da Comarca de Belém, com fundamento no artigo 976 do CPC c/c com o artigo 188 do Regimento Interno deste E. TJ/PA, nos autos da “Ação de Promoção de Militar por Preterição c/c Tutela de Urgência nº 0836489-40.2022.8.14.0301” (processo de referência), proposta por Manoel Soares da Cunha Júnior contra o Estado do Pará.

No pedido de instauração, foi apontado o preenchimento dos requisitos para a propositura do presente incidente, a saber:

(I)

a repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, quais sejam, 86 (oitenta e seis) processos em tramitação no 1º grau, sendo 56 (cinquenta e seis) efetivamente suspensos por decisão do Juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém;

(II)

a efetiva verificação de risco à isonomia e à segurança jurídica, seja em decorrência da própria multiplicidade de processos em 1ª instância, o que, por si, naturalmente representa a real possibilidade de pronunciamentos jurisdicionais diferentes em demandas idênticas, seja em razão de existirem, nesta Egrégia Corte, decisões monocráticas antagônicas já proferidas em se de Conflitos de Competência, nas quais ora se reconhece a competência das Varas de Fazenda ora dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar os feitos, o que importa em nítido tratamento desigual, e, consequentemente, efetiva insegurança jurídica.

Ao final, a petição de suscitação requereu, alternativamente:

(I)

a admissão do IRDR ora proposto, para apreciação pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará da controvérsia sobre a competência para o processamento de ações judiciais fundadas em pedido de promoção por ressarcimento em preterição do militar estadual, ou;

(II)

caso o entendimento seja pela inviabilidade do IRDR, o recebimento da suscitação como Incidente de Assunção de Competência (IAC) pela própria Relatoria, uma vez preenchidos os seus requisitos legais, aplicando-se o princípio da fungibilidade, com o objetivo de submeter a questão de direito processual narrada à sistemática de formação de precedente judicial qualificado, no âmbito desse Tribunal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Os autos foram submetidos à apreciação da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas (COGEPAC) desta Corte, tendo o Excelentíssimo Desembargador Presidente dessa Comissão apresentado Estudo de Viabilidade favorável à admissão e ao processamento do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica de uniformização de jurisprudência (ID 14505875).

Ato contínuo, considerando os processos indicados no pedido de instauração do IRDR, adotei como processo paradigma o feito veiculado no Processo n° 0805809-68.2023.814.0000, por ser um dos Conflitos de Competência versando sobre a questão em voga, que anteriormente houvera recaído sob a minha Relatoria.

Outrossim, considerando a deliberação do E. Tribunal Pleno na Questão de Ordem suscitada no IRDR n° 0803891-97.2021.814.0000, determinei a intimação das partes envolvidas no processo paradigma com interesse na controvérsia – o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém e o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial de Belém –, para que, querendo, apresentassem manifestação acerca do pedido de instauração do presente IRDR, no prazo comum de 15 (quinze) dias, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 983 do Código de Processo Civil (ID 14780945).

Em resposta, apenas o Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém apresentou manifestação (ID 15226652).

Vieram os autos conclusos para fins de juízo de admissibilidade.

É o relatório.

VOTO

Nos termos do
caput
do artigo 926 do Código de Processo Civil, foi expressamente delineado o dever de os Tribunais pátrios uniformizarem a sua
jurisprudência
, superando a divergência existente entre seus órgãos julgadores, a fim de mantê-la
estável, íntegra
e
coerente
.

Tal como ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ) em relação à tese jurídica firmada em julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral e de recursos especiais repetitivos, respectivamente, a decisão proferida pela Corte de Justiça paraense, em IRDR, servirá de parâmetro para o julgamento de todos os processos, presentes e futuros, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem ou venham a tramitar na área de jurisdição deste Tribunal, vinculando todos os órgãos de primeiro grau – inclusive as unidades judiciárias componentes do sistema de Juizados Especiais, nos termos do art. 985, I, do CPC – e o próprio TJPA.

A tese jurídica vinculante deverá ser aplicada quando o juiz natural constatar que, no caso sob sua jurisdição, exista a mesma moldura fático-jurídica que foi objeto do IRDR, passando a tese a reger os processos em trâmite e que venham a ser instaurados sobre a mesma questão jurídica, cabendo ao julgador fazer a subsunção dos fatos a essa norma jurídica resultante da interpretação discutida e consolidada pelo Tribunal, no mencionado Incidente.

Por conseguinte, positivado o juízo de admissibilidade e realizada a instrução argumentativa dos elementos que envolvem o ponto debatido, é procedida à resolução da tese jurídica que conforma e define os limites objetivos da questão de Direito suscitada.

Feita esta breve digressão e no exercício do
juízo de admissibilidade, reconheço inicialmente a legitimidade do Juízo Suscitante para a propositura do presente Incidente
– na qualidade de Juízo natural quanto à ação declaratória e indenizatória em trâmite – consoante dispõe o artigo 977, inciso I, do CPC.

Por oportuno, registro que, por ocasião da 32ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 1º de setembro de 2021, o TJPA reconheceu, por maioria –

em questão de ordem suscitada no IRDR nº 2 desta Justiça Estadual (Processo nº 0009932-55.2017.814.0000) – que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em "procedimento modelo", isto é, aquele no qual se julga abstrata e objetivamente uma questão de direito, definindo-se uma tese jurídica vinculante, sem que se proceda o julgamento conjunto do caso concreto no bojo do qual o incidente foi suscitado.

Dito isso, passo a abordar os demais pressupostos de admissibilidade do Incidente, nos moldes abaixo delineados.

1. DA QUESTÃO DE DIREITO:

O pedido de instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas narra que a ação individual adotada pelo Juízo suscitante como processo de referência corresponde a exemplar de um vasto conjunto de ações similares ajuizadas por servidores públicos militares em face do Estado do Pará, perante os Juízo Fazendários da Capital,
cujo objeto é a “promoção por ressarcimento em preterição”, pedido que inclui a averbação das promoções não realizadas no tempo oportuno, nos seus respectivos interstícios, e o pagamento atualizado das perdas salarias decorrentes dos atrasos.

Explicitou o Juízo Suscitante que, inicialmente, as mencionadas demandas foram ajuizadas perante as Varas do Juizado da Fazenda Pública de Belém, entretanto o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém declarou a sua incompetência sob o
argumento do elevado grau de complexidade da causa
, eis que as “ações de promoção por ressarcimento em preterição” impactam a estruturação hierárquica da carreira militar e, por envolverem a reclassificação de militar, podem afetar um número expressivo de militares integrantes da carreira, a depender da graduação ou posto pretendido.

Assim, tendo em vista a
potencial necessidade de intervenção de terceiros
, instituto processual vedado sob o rito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o Juízo 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém entendeu que haveria risco de cerceamento do direito dos militares interessados no resultado das demandas, acaso o feito permanecesse tramitando naquela unidade judiciária.

Ao passo que essas demandas começaram a ser propostas perante as Varas Comuns da Fazenda Pública da Capital, tais Juízos passaram também a declarar sua incompetência, ao argumento de que,
em razão do valor da causa e do objeto da demanda
, o processamento dos feitos caberia aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Igualmente, após as primeiras declarações de incompetência advindas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública de Belém e consequente redistribuição dos feitos, os Juízos das 2ª e 4ª Varas da Fazenda Pública de Belém não acolheram a competência declinada, fundamentando tal posicionamento na
desnecessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário
, eis

que o ato omissivo impugnado de “não promoção do militar” é atribuível exclusivamente ao ente público, sendo portanto, prescindível a inclusão de outros militares na ação.

Para tais Juízos das Varas Comuns da Fazenda Pública da Capital, a “promoção por ressarcimento em preterição” de determinado autor, acaso procedente sua ação judicial, não afetaria a esfera jurídica de terceiros, na medida em que os demais militares permaneceriam em suas respectivas graduações ou teriam apenas expectativa de direito em relação à inclusão no “Quadro de Acesso para Promoção”.

Em outras palavras: a procedência da demanda com a “promoção por ressarcimento em preterição” do autor não teria reflexos na situação funcional dos demais policiais militares que não figuram como parte no processo, não se mostrando provável o cabimento da intervenção de terceiros aventada pela originalmente pelo Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por conseguinte, os Juízos das 2ª e 4ª Varas da Fazenda da Capital passaram a suscitar vários Conflitos Negativos de Competência, os quais são indicados na exordial como processos paradigmas (
ID 14246574 - Pág. 1
), bem como a suspender uma série de feitos idênticos, recebidos por redistribuição dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ante tal panorama, com fundamento nos artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil, os Juízos das 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Capital resolveram atuar em cooperação, por meio do “Ato de Cooperação entre Juízos n.º 01/2023-VCFCC” (
ID 14246607
), vindo a deliberar que o Juízo da 4ª Vara da Fazenda da Capital iria requerer a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com o fito de concretização dos princípios da eficiência processual previsto no art. 8º do CPC, da duração razoável do processo – consoante a conjugação do art.5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88) com o art. 4º do CPC – e da preservação da coerência e integridade das decisões judiciais, a teor do art. 926,
caput,
do CPC.

Destarte, pelas razões do pedido inaugural, a fixação da tese objeto do presente IRDR perpassa pelo exame e pronunciamento do TJPA acerca da questão de direito alusiva à delimitação da
competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual
.

2. DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE:

2.1. DA INEXISTÊNCIA DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR:

Após pesquisa junto aos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
não constatei a existência
, até a presente data,
de

recurso afetado para definição de tese
sobre a questão de direito processual ora posta.

2.2. DA EFETIVA REPETIÇÃO DA CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO:

Na espécie, é patente a repetitividade de processos no âmbito da Justiça Estadual contendo controvérsia sobre questão unicamente de direito relativa à competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual, conforme apontado pelo Juízo Suscitante.

Enquanto algumas dessas ações foram ajuizadas perante as Varas do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém – em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos –, outras foram distribuídas junto às Varas de Fazenda Pública da Capital, em razão da complexidade da demanda e necessidade de intervenção de terceiros para análise de reclassificação de militar, o que seria incompatível com o rito estabelecido pelos Juizados Especiais.

Tanto os Juízos Singulares da Fazenda Pública, quanto os Juízos das Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública declinaram da competência para processamento desses feitos e, diante da divergência de entendimento, foram suscitados vários conflitos de competência junto a esta Egrégia Corte.

Alguns desses conflitos, destacados como processos paradigmas no
ID 14246609
, já foram apreciados e decididos monocraticamente pelas respectivas Relatorias, enquanto outros ainda aguardam decisão, valendo frisar que, nos conflitos já julgados monocraticamente, foram dadas soluções divergentes para a mesma questão jurídica.

Assim, em não havendo uniformidade de pronunciamentos sobre a questão no Poder Judiciário paraense, em 1ª e 2ª instâncias, e existindo dezenas de processos já suspensos, no 1º grau de jurisdição, aguardando a uniformização de entendimento pelo TJPA sobre a competência para julgamento de tais demandas, resta cristalina a multiplicidade do tema, bem como a necessidade de formação de precedente judicial qualificado através do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

No que tange à multiplicidade de processos, ressalto que o Código de Processo Civil (CPC) não estabeleceu um quantitativo exato que,
a priori
, indique o preenchimento do requisito “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito (art. 976, I), devendo restar minimamente demonstrado que a questão de direito é reiterada em vários processos de partes distintas, bastando haver, por conseguinte, multiplicidade de feitos que representem
in re ipsa
risco aos princípios da isonomia e segurança jurídica, o que ocorre na espécie, indiscutivelmente.

Nesse sentido, o
Enunciado nº 87 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC)
vocaliza que
“[a] instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Por derradeiro, em relação à parte final do inciso I do art. 976, cabe citar a elucidativa lição de
Fernando Galardoai
[1]
:

(...) a interpretação a ser extraída de determinado texto legal, ou a qualificação jurídica mais adequada aos fatos delimitados nas demandas repetitivas, da mesma forma representam efetiva matéria de direito, suscetível a tratamento por meio de IRDR.

Portanto, verifica-se demonstrada a repetitividade de processos no âmbito da Justiça Estadual contendo controvérsia sobre questão unicamente de direito processual consistente na definição da competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual, razão pela qual resta demonstrado o preenchimento integral do requisito constante do art. 976, I do CPC.

2.3. DO RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA:

O art. 926, II, do CPC refere como requisito à admissibilidade do IRDR a demonstração do risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, refletindo a concepção do dever imposto aos Tribunais, de manterem sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

No ponto, leciona Marcelo Ornellas Marchiori
[2]
:

Assim, aguardar toda e qualquer pacificação pelos tribunais superiores, permitindo
a liberdade de interpretação sobre questões de direito por todas as instâncias
,
representa grave violação ao princípio da isonomia
,
com consequências danosas à atividade jurisdicional e à sociedade
, devido à ausência de definitividade (...)
deixando disfuncional a atuação de juízes e tribunais numa incrível e estranha atividade de repetir decisões que não se sabe, certamente, se é aquela mesma a decisão do Poder Judiciário
.
(destaquei)

Ante ao expendido sob o tópico “Da questão de Direito”, é possível perceber que o requisito contido no art. 976, II, do CPC encontra-se igualmente preenchido, não só pela comprovada multiplicidade de processos contendo a controvérsia de direito processual ora narrada, como pela manifesta existência de decisões conflitantes no âmbito da Justiça Estadual, mais especificamente
divergência entre os ramos da Justiça Estadual (Comum e Juizados Especiais)
e
divergência entre instâncias da

Justiça Estadual.

Na petição de suscitação do IRDR, há a indicação dos conflitos de competência suscitados pela 2ª e pela 4ª Varas de Fazenda Pública da Capital, bem como existe referência às decisões monocráticas já proferidas sobre a questão, o que demonstra o tratamento jurisdicional divergente dado pelas Relatorias respectivas.

Ressalto, ainda, que as soluções dissonantes, por ocasião do julgamento dos Conflitos de Competência, impactam diretamente nas ações ajuizadas no 1º grau e representam risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, haja vista que processos similares – cuja questão jurídica de fundo é a mesma – serão processados em ritos diferentes, com eventual limitação na produção de provas nos casos que permanecerem no microssistema dos Juizados Especiais.

Por outro lado, acaso admitido o presente IRDR, a tese jurídica eventualmente fixada poder-se-á aplicar
“a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região”
(art. 985, inciso I, do CPC).

Embora não se atribua ao Tribunal de Justiça a competência para reapreciar as decisões dos Juizados Especiais, submetidos a estrutura recursal própria corporificada pelas Turmas Recursais, sobressai evidente a opção política feita pelo CPC de 2015, no sentido de vincular esse ramo especializado da Justiça ao microssistema de tutela das demandas repetitivas, postura que prestigia a visão molecular do processo e da jurisdição, dos valores da segurança jurídica, da igualdade na aplicação do direito, da duração razoável do processo e da economia processual, alicerces do atual Código de Processo Civil.

3. DA JURIMETRIA:

A jurimetria
[3]
que embasa o presente Juízo de Admissibilidade não é resultado de pesquisa exaustiva, destaco que os dados numéricos citados, no presente voto, foram compilados primeiramente a partir das informações contidas na exordial do IRDR, tendo sido, posteriormente, fundamental o auxílio prestado pelo Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (DPGE) deste Tribunal.

Considerando os processos elencados pela suscitante na relação registrada sob o
ID 14246609
, foram constatadas tanto a multiplicidade de processos contendo a controvérsia como a existência decisões divergentes sobre a competência para julgamento das demandas.

Exemplificativamente, no Conflito de Competência nº 0805903-16.2023.814.0000, deliberou-se monocraticamente que, diante da complexidade que envolve a questão de Direito e do cabimento da intervenção de terceiros no feito, a ação principal (Processo nº 0829627-53.2022.814.0301) deveria ser processada pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital.

Também a título ilustrativo, no Conflito de Competência nº 0820122-68.2022.814.0000 deliberou-se monocraticamente que a ação originária (Processo nº 0836489-40.2022.8.14.0301) seria de competência da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública, eis que o valor da causa seria inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos e, também, pelo fato de o feito não ostentar complexidade.

Por sua vez, em consulta realizada, em 23/8/2023, constatei que os Conflitos de Competência, suscitados pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nº 0806107-60.2023.814.0000 e nº 0805875-48.2023.814.0000, encontram-se pendentes de apreciação.

Por derradeiro, no Conflito de Competência nº 0805809-68.2023.814.0000, liminarmente designei o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital como o competente para apreciar as medidas urgentes inerentes à ação originária (Processo nº 0877358-

79.2021.8.14.0301).

Já no Conflito de Competência nº 0805882-40.2023.814.0000, também em sede liminar, foi designado o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública a Capital como competente para decidir pedidos urgentes, enquanto não julgado o mérito do referido Conflito.

Ademais, após consulta ao Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística (Anexo I), através da aplicação dos filtros de Classe (221 – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL) com Assunto (10334 – PROMOÇÃO), foram apurados mais 80 (oitenta) conflitos de competência suscitados sobre o tema em debate pelas Varas de Fazenda da Capital, entendendo os correspondentes Juízos serem igualmente incompetentes para apreciar as ações originárias.

Dentre o universo apontado pela DPGE, foram suscitados 25 (vinte e cinco) conflitos pela 1ª Vara de Fazenda Pública, 27 (vinte e sete) pela 2ª Vara de Fazenda Pública, 38 (trinta e oito) pela 3ª Vara de Fazenda Pública e 1 (um) pela 4ª Vara de Fazenda Pública.

Considerando o total de 91 (noventa e um) Conflitos de Competência localizados nesta pesquisa, foi constatada divergência entre as decisões proferidas para apreciação de medidas urgentes, enquanto não decidido o mérito dos conflitos.
Em 15 (quinze) conflitos, as liminares determinaram que os Juízos das Varas dos Juizados Fazendários apreciem as medidas de urgência, enquanto em 11 (onze) processos as liminares foram no sentido de que as Varas de Fazenda Pública são competentes para apreciar tais medidas. Em 65 (sessenta e cinco) conflitos não houve decisão liminar.

Consoante alhures explanado, além dos conflitos que já tramitam perante o TJPA,
outras dezenas de ações indicadas pelo Juízo Suscitante continuam tramitando no 1º grau, discutindo idêntica controvérsia, estando já suspensa, atualmente, quantidade significativa desses feitos
, como é possível observar, exemplificativamente, em decisão exarada pelo Juízo Suscitante do presente IRDR, nos autos do Processo referência nº 0836489-40.2022.8.14.0301 (ID 83021578), na qual foi determinada a suspensão de 56 (cinquenta e seis) ações até que seja decidida a competência pelo Tribunal, no bojo do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Destaco que tal quantitativo consta de apenas uma das decisões de suspensão em 1º grau, havendo indícios, portanto, da existência de um universo muito mais vasto de ações repetitivas contendo a idêntica controvérsia de direito processual em tela.

Ademais, ressalto que, além da haver relevante repetitividade de ações semelhantes em tramitação em diversas unidades judiciárias da 1ª instância,
existe número considerável de Conflitos de Competência pendentes de apreciação nesse Tribunal, alguns já com decisão monocrática, sem que tenha sido firmada orientação única quanto à competência para julgar as ações que discutem a promoção por ressarcimento em preterição do militar.

4. DA NECESSIDADE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA:

No caso vertente, o exame dos autos e a pesquisa realizada apontam para a necessidade e a conveniência na admissibilidade do presente IRDR, a fim de que seja formado um precedente qualificado, no âmbito do Poder Judiciário paraense, relativo à matéria local, com eficácia vinculante a todos os processos que tramitem na Justiça Estadual, englobando os feitos em tramitação no sistema dos Juizados Especiais, a teor do art. 985, inciso I, do CPC.

A disparidade de decisões prolatadas pela Justiça Estadual – nos ramos comum e especializado e nos dois graus de jurisdição – configura risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, porquanto gera tratamento desigual em situações de direito idênticas, afetando a estabilidade e a confiança que o jurisdicionado deposita na Justiça paraense.

Por outro lado, a fixação de tese ensejará os efeitos inerentes ao Sistema Brasileiro de Precedentes, favorecendo a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais em âmbito estadual, além de irradiar efeitos numéricos relativos à diminuição do acervo processual, contribuindo com a eficiência e a celeridade na tramitação das ações já propostas, assim como implicando na diminuição da taxa de litigância sobre o tema.

No ponto, elucidativo e plenamente pertinente ao caso é o seguinte trecho da “Exposição de Motivos” do CPC atual
[4]
:

O novo Código prestigia o princípio da segurança jurídica, obviamente de índole constitucional, pois que se hospeda nas dobras do Estado Democrático de Direito e visa a proteger e a preservar as justas expectativas das pessoas.

Todas as normas jurídicas devem tender a dar efetividade às garantias constitucionais, tornando “segura” a vida dos jurisdicionados, de

modo a que estes sejam poupados de “surpresas”, podendo sempre prever, em alto grau, as consequências jurídicas de sua conduta.

Se, por um lado, o princípio do livre convencimento motivado é garantia de julgamentos independentes e justos, e neste sentido mereceu

ser prestigiado pelo novo Código, por outro, compreendido em seu mais estendido alcance, acaba por conduzir a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia, antes mencionada, de Estado Democrático de Direito. A dispersão excessiva da jurisprudência produz intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.

Por essas razões, o caso em questão deve ser objeto de uniformização de jurisprudência e, como visto, preenche os pressupostos simultâneos elencados nos incisos I e II do art. 976 do Código de Processo Civil, bem como o requisito negativo, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior, a teor do art. 976, § 4º, da mencionada Codificação.

No caso em apreço, o estabelecimento de tese jurídica vinculante pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará atenderá o anseio de confiabilidade e de estabilidade inerentes aos precedentes judiciais qualificados emanados das Cortes brasileiras.

5. DA MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA:

Instado a se manifestar antes da submissão do feito ao juízo de admissibilidade (
ID 15226652
), o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Belém, adiantando-se à posterior fase meritória, optou por declinar razões sobre o mérito propriamente dito do IRDR em apreço, não tendo alegado óbices inerentes à fase atual de admissão ou refutado o preenchimento dos requisitos preconizados pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno do TJPA, para fins de admissão do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

6. DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS PENDENTES, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, QUE TRAMITAM NO ESTADO:

Superado o juízo de admissibilidade do presente IRDR, passo a discorrer sobre a viabilidade da suspensão dos processos pendentes, no âmbito do Poder Judiciário paraense, que tratem da matéria objeto do Incidente, nos moldes estabelecidos pelo art. 982, I, do Código de Processo Civil.

No juízo de admissibilidade acima declinado, delimitei a controvérsia para fins de admissão do presente IRDR como a delimitação da
competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual.

Permitir que, antes do julgamento do presente IRDR,

possam continuar tramitando todo o universo de ações – perante Juízos com entendimentos diametralmente opostos, em 1º e 2ª instâncias – poderia gerar uma multiplicidade de atos processuais desnecessários, especialmente recursos das partes inconformadas.

Em face do expendido, concluo pela ocorrência dos pressupostos de urgência referidos pelo artigo 300 do CPC, especialmente no que respeita ao risco para o resultado útil do processo, pondo em relevo que o
fumus boni iuris
advém da probabilidade da interpretação defendida quanto à questão de Direito afetada, enquanto o
periculum in mora
repousa no risco de prejuízo decorrente da demora na definição da tese, diante da prolação de decisões destoantes, lesivas à isonomia e à segurança jurídica

Visando à finalidade maior do IRDR de pacificar a jurisprudência e proporcionar previsibilidade e segurança jurídica,
PROPONHO a suspensão de todos os processos pendentes (ações e recursos), em âmbito estadual,
cuja causa de pedir se mostre diretamente relacionada à matéria de direito processual objeto deste Incidente –
competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual
– , até o seu julgamento final, conforme disposto na combinação do art. 982, I, do CPC com o art. 191, I, do Regimento Interno do TJPA.

7. DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos do art. 976, I e II, do Código de Processo Civil, considerando a efetiva repetição de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão unicamente de Direito, com risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, e, adicionalmente, a existência de decisões divergentes na Justiça Estadual a respeito dessa matéria, bem como preenchido o requisito negativo do art. 976, § 4º, do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de afetação da matéria em sede de recuso repetitivo em Tribunal Superior,
voto pela ADMISSÃO do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
,

a fim de que esta Corte estabeleça a pertinente tese jurídica a respeito da
competência para julgamento de causas que tenham por objeto o pedido de promoção por ressarcimento em preterição de servidor militar estadual
.

Com esteio no art. 982, I, do CPC e no art. 191 do Regimento Interno,
voto pela SUSPENSÃO,

em âmbito estadual, de todas as ações específicas, individuais ou coletivas, ajuizadas pelos servidores militares estaduais pleiteando a promoção por ressarcimento em preterição, e dos respectivos Conflitos de Competências suscitados nestes feitos, assim como de eventuais recursos, até o julgamento final do presente IRDR.

Ademais, voto pela adoção das seguintes providências
:

I.

REGISTRE-SE a instauração deste Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no banco de dados desta Corte, sob a responsabilidade do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (NUGEPNAC);

II.

COMUNIQUE-SE à Presidência deste Tribunal de Justiça e ao Conselho Nacional de Justiça, com cópia da presente decisão, acerca da admissão do presente Incidente, nos termos do art. 979 do Código de Processo Civil, para a sua devida inclusão no Banco Nacional de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios (BNPR), a teor da Resolução n.º 235, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça;

III.

COMUNIQUE-SE à Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais (CREE) deste Tribunal de Justiça;

IV.

OFICIE-SE a todos os Magistrados e Órgãos Julgadores do Tribunal de Justiça, dando ciência da decisão de suspensão processual ora exarada;

V.

COMUNIQUE-SE à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará, com cópia da presente decisão;

VI.

INTIMEM-SE o Juízo Suscitante e os Juízos interessados;

VII.

Após, RETORNEM-ME os autos conclusos para a devida instrução do feito.

É como Voto.

P. R. I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém-Pa, (data registrada no sistema).

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

[1]

In Comentários ao Código de Processo Civil
. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 1412.

[2]

In A atuação do Poder Judiciário na formação de precedentes definitivos – experiências e desafios
. Salvador: Jus Podium, 2022, p. 103.

[3]
Nas palavras de Luana Castro, “Jurimetria é a estatística aplicada ao Direito, em uma análise simples e direta. Tem sido utilizada em conjunto com softwares jurídicos num modelo de tentar prever resultados e oferecer (daí a questão estatística) probabilidades e valores envolvidos nestas análises” (
in Jurimetria: o que é e como fica a advocacia depois dessa revolução
. Artigo eletrônico constante do sítio
https://www.projuris.com.br/blog/jurimetria/
. Consulta realizada em 24/3/2023.

[4]

Código de processo civil e normas correlatas
. – 7. ed. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2015. p. 28-29.

Belém, 05/10/2023